Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-67.2018.8.11.0023
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA NAZARE GOMES DOS SANTOS - CPF: 842.874.971-04 (RECORRENTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Tendo em vista a comprovação da carência econômica da Recorrente,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

2. Trata-se de ação declaratória, em que a recorrida MARIA NAZARE GOMES DOS SANTOS postula a reparação por danos morais e a inexistência de débito, em razão de seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de

R$ 130,81 (cento e trinta reais e oitenta e um reais), contrato nº 2094333428.

3. Diante da
negativa
do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da
contratação
, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

4. A recorrida afirma que que parte autora habilitou a linha telefônica nº 66-99915-2820, alegando que a Recorrente deixou de efetuar o pagamento a parit de janeiro de 2014, contudo, t
elas

sistêmicas
de relatório de chamadas são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva
contratação
e utilização dos serviços pelo consumidor quando de forma isoladas.

5. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

6. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais),
considerando que a Recorrente possui uma negativação posterior
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.º 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).
9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tendo em vista a comprovação da carência econômica da Recorrente, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Trata-se de ação em que a Recorrente MARIA NAZARE GOMES DOS SANTOS postula reparação por danos morais e inexistência de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência do pedido inicial, sob o argumento de que a Recorrida Telefônica Brasil teria acostado aos autos gravação da contratação do serviço
.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes, com a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021